Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
FAZENDA. JUSTA CAUSA À NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO (DA PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA) DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER À DEMANDA JUDICIAL. RECONHECIDO O DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, a qual estaria fundada na não apreciação da tese de nulidade/ineficácia do título judicial em face do Distrito Federal (ilegitimidade passiva), por se tratar de inovação recursal. Caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, o Distrito Federal é responsável por prestar assistência jurídica aos necessitados, de sorte que responde pelas consequências de sua eventual omissão.
II. Mérito:
A. Insubsistência das teses recursais centradas: i) na nomeação de advogado sem autorização do Distrito Federal (conveniência do juízo); ii) na afronta ao princípio da Federação (nulidade da nomeação de defensor dativo ao hipossuficiente - impossibilidade de agente público, por ato unilateral, criar obrigação pecuniária para o DF); e iii) na violação dos princípios da impessoalidade e isonomia.
B. É dever do Estado prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV), e diante da manifesta impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no presente caso (Ofício SEI-GDF 169- DPDF/DPG- suspensão do atendimento por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal na Vara Criminal, do Tribunal do Júri e de Delitos de Trânsito do Núcleo Bandeirante- Id27778054), mostra-se necessária, adequada e proporcional a nomeação de advogado dativo para patrocinar o réu em ação penal de competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (ID. 27778055).
C. Comprovada, pois, a efetiva atuação do causídico na defesa técnica do jurisdicionado (ID. 27778055/57), devida a retribuição pecuniária (cobrança dos honorários da Fazenda), a consagrar o direito constitucional do trabalhador ser remunerado pelo trabalho (CF, art. 7o, Lei 8.906/1994, art. 22, § 1o).
D. O valor dos honorários fixados pelo juízo a quo observou a efetiva atuação do causídico (atuação durante a instrução até a sentença em primeiro grau), inclusive com interposição de agravo em recurso especial (ID. 27778057). Ademais, não demonstrada a inobservância aos valores mínimos da tabela de honorários da OAB, de sorte que se torna incabível sua minoração. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1543243/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015. E, ainda que assim não fosse, a impugnação ao valor arbitrado, por não ter sido arguida em momento adequado, estaria, a rigor, abarcada pela preclusão.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).